Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-76.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VIDE VOTO DIVERGENTE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009867-76.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), LUCIA DAGMAR HURTADO ARRUDA - CPF: 691.348.471-20 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025. VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário virtual de 14 a 16 de abril de 2025) DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto da relatora, para reconhecer o fracionamento de ações, consistente entre o cumprimento de sentença n° 1009865-09.2023.8.11.0045 e o processo em análise 1009867-76.2023.8.11.0045, ambos se referem a nulidade dos contratos temporários referentes aos períodos 2018, 2019, 2021, e 2022. Os autos 1010865-44.2023.8.11.0045, pagamento de férias e adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias. Já nestes autos, pagamento de FGTS. (Plenário virtual de 14 a 16 de abril de 2025) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

*

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCIA DAGMAR HURTADO ARRUDA, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, a qual negou provimento.

Diante disso, a agravante apresentou Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025